Tribunal: TJES
Processo: 0010561-19.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010561-19.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010561-19.2021.8.08.0012

APELANTE: JOÃO PEREIRA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA REAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CORROBORATIVO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIÚME. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA INJÚRIA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Pereira Gomes em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria real, no âmbito das relações domésticas, às penas de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e 5 meses e 18 dias de detenção, em regime aberto. O recorrente busca a absolvição por falta de provas quanto aos delitos de lesão e ameaça e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria e o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, notadamente o relato da vítima e o laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se o ciúme justifica a exasperação da pena-base como motivo do crime e se cabe a compensação da confissão no crime de injúria; (iii) determinar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça encontram-se comprovadas pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame Corporal e depoimentos harmônicos da vítima em sede policial e judicial.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quando ratificada por prova técnica.

O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a prolação de mal grave e injusto idôneo a incutir temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do dano ou de abalo psicológico mensurável.

A valoração negativa dos motivos do crime pauta-se em fundamentação idônea, pois o ciúme reflete estruturas de dominação masculina e sentimento de posse, o que imprime maior reprovabilidade à conduta em situações de violência de gênero.

O reconhecimento da confissão espontânea quanto ao delito de injúria real impõe a compensação com a agravante da violência doméstica prevista na alínea f do inciso II do art. 61, do Código Penal.

A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais observa o inciso IV do art. 387, do Código de Processo Penal e a tese do Tema Repetitivo 983, do Superior Tribunal de Justiça, bastando o pedido expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, notadamente quando amparada por laudo pericial.

O ciúme constitui fundamento legítimo para a exasperação da pena-base a título de motivos do crime por reforçar a dominação masculina.

A confissão do réu sobre a prolação de ofensas autoriza a atenuante da confissão espontânea.

É devida a indenização por danos morais em casos de violência doméstica quando houver pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 61, II, "f", 69, 129, § 13, 140, § 2º e 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC; STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp 1675874/MS); STJ, Tema Repetitivo 1214 (REsp 2058970/MG); STJ, AgRg no AREsp 1619219/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010561-19.2021.8.08.0012

APELANTE: JOÃO PEREIRA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PEREIRA GOMES
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 18341448, vol. 03, p. 33/50), por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, art. 147,
caput
e art. 140, § 2º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 17724099), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para embasar a condenação quanto aos delitos de lesão corporal e de ameaça. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de injúria, o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, o afastamento ou redução da indenização por danos morais, e, por fim, a isenção das custas processuais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...
)
que, no dia 21 de dezembro de 2021,por volta das 08:16h, na Rua Princesa Isabel, bairro Nova Campo Grande, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas re
laç
ões íntimas de afeto, injuriou, ofendendo a dignidade, de S. F. G., sua namorada e vítima, mediante emprego de lesões corporais, ofendeu sua integridade física, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de ih 11, Ihe amea
ç
ou, por palavras, de causar mal injusto e grave, e destruiu pertences da vítima, com grave amea
ç
a. No mesmo dia, o denunciado transportou substâncias ilícitas entorpecentes, sem autoriza
ç
ão legal.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o denunciado namoravam há dois meses.

Na data dos f
a
tos, a vítima pediu que
JO
Ã
O
fosse embora de sua casa, ele não aceitou, lhe xingou, injuriando sua dignidade, a chamando de "piranha", "vagabunda",
l
he deu um tapa no rosto e puxou seus cabelos, causando as lesões de fl. 11, lhe ameaçou, dizendo que se chamasse a polícia "não moraria mais naquele bairro”, e quebrou uma garrafa de café, um celular e um tanquinho da vítima, com violência e amea
ç
a
à
vítima (tapa no rosto, puxão de cabelo e ameaça que não moraria mais no bairro caso chamasse a polícia).

A vítima acionou a Polícia Militar e no deslocamento até a Delegacia de Polícia, ainda no bairro Campo Grande, Cariacica-ES, o denunciado JOÃO foi abordado pelos Policiais Militares, tendo sido apreendido em seu bolso duas pedras de substância conhecida como crack, um
pino da substância conhecida com cocaína e uma bucha da substância conhecida como maconha

(...)”

A defesa sustenta a inexistência de provas aptas a embasar a condenação quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, pleiteando a absolvição do réu.

Todavia, as provas constantes dos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Nesse contexto, a
materialidade
está consubstanciada no Boletim Unificado (ID 18341448, p. 33/37), no Requerimento de Medidas Protetivas (ID 18341448, pp. 18/19), no Laudo de Exame Corporal (ID 18341448, pp. 23), bem como no termo de declaração da vítima prestado em sede policial e no seu depoimento judicial.

A vítima
S. F. G.
, em sede policial, declarou que:

“(...) que já foi agredida, tanto fisicamente quanto verbalmente, pelo agressor em situações anteriores; (...) que chegou em casa na noite de ontem, após um dia de trabalho e João estava lá, bastante alterado e agressivo, visivelmente alcoolizado, e já começou a xingar a declarante de “piranha”, “vagabunda”, que como a declarante estava com muito medo dele (...)
que ele dormiu a noite inteira e hoje, pela manhã, por volta das 07:00 horas, a declarante foi conversar com ele para ele ir embora; que ele não aceitou, começou novamente a xingar a declarante de "piranha", "vagabunda"; que a ameaçou dizendo que "se a declarante chamasse a polícia, ela não moraria mais no bairro"; e que começou a quebrar a garrafa de café, um celular e um "tanquinho"; que o agressor também deu um tapa no rosto da declarante e puxou seu cabelo, ficando com marca da lesão no rosto
(...) (ID 18341448, vol. 01, pp. 16/17).

Em juízo, a vítima relatou as agressões sofridas, afirmando que o réu desferiu-lhe um tapa no rosto, o que lhe causou uma lesão interna na boca. Declarou, ainda, que o acusado proferiu xingamentos e ameaças, bem como levantou um facão em sua direção e, ao tentar golpeá-la, a arma atingiu o “tanquinho”, cortando o objeto.

Registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corrobora a versão da vítima o exame de lesões corporais, realizado no dia do registro da ocorrência, em 21/12/2021, que constatou as seguintes lesões, compatíveis com a narrativa apresentada:
“
escoriação em face interna de lábio inferior, medindo aproximadamente 0,5 centímetro”
,
lesão está compatível com as agressões descritas pela vítima.

Referida prova técnica, de natureza irrepetível, não apenas comprova a materialidade do crime de lesão corporal, como também confere verossimilhança a todo o relato da vítima.

Dessa forma, o depoimento prestado pela vítima tanto na fase policial quanto em juízo, quando corroborado pelo Laudo Médico, revela-se coeso e harmônico, demonstrando de forma consistente a dinâmica dos fatos.

Em relação ao delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, o qual consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“(...)
para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.
” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica.

Assim,
não assiste razão à alegação defensiva, porquanto conjunto probatório revela-se suficiente e harmônico a sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e de ameaça.

A defesa insurge-se contra a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria dos delitos previstos nos art. 129, § 13, 147 e 140, § 2º, todos do Código Penal. Quanto ao crime de injúria real, pugna, na segunda fase, pela compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

a) Da lesão corporal

O magistrado realizou a dosimetria do delito do art. 129, § 13, do Código Penal, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
não merece maior reprovação
,
antecedentes
imaculados, após consulta que fiz junto ao sistema "E-Jud", em cote
j
o com o enunciado sumular n
º
44 do colendo Superior Tribunal de Justiça; n
ã
o há elementos esclarecedores da
conduta social
do Denunciado; a
personalidade
n
ã
o há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado
; o
motivo do crime
deve promover
o
recrudescimento da pena-base, considerando que a motriz do crime foi o ciúme por ter sido pretendo (v g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n'.428.949/GO, de relatoria do Exmo. Joel áan Paciornik, julgado em 26.08.2020 e publicado em 03.06.2020 -
"...
; 2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que "o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação a mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" {AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019)...;" —
destaquei); as
circunstâncias do fato
não justificam maior
ri
gor na aplicação da pena;
as consequências extrapenais
não demandam maior rep
ri
menda, porque n
ã
o há informações sobre o desfecho do quadro violento e, o
comportamento da v
í
tima

não enseja valora
çã
o negativa para a conduta do Acusado Sopesando, pois, as circunst
a
ncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 129,
§
13, do Código Penal (reclus
ã
o, de 1 (um) a 4 (quatro) anos),
FIXO A PENA-BASE EM
1
(UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

Registro que me utilizei da fraç
ã
o de 1/8 (um oitavo) sobre
o
intervalo que flutua entre as penas mínima e máxima em abstrato para negativar a
motiva
ç
ão

para fixar a pena-base acima do mínimo legal
(v.g. STJ, agravo regimental no agravo regimental no agravo em recurso especial n'.881.440/TO, de relatori
a
do Exmo. Ministro Joel llan Paciornik, julgado em 13.12.2021 e publicado em 16.12.2021).

Inex
i
stem circunstâncias atenuantes.

Entrementes, milita em desfavor do Réu a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, letra "I", do Código Penal,

devidamente reconhecida no corpo deste "decisum", impondo, assim, a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), alcançando, assim,
O
PATAMAR DE 1 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, CUJA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA FIXO DEFINITIVAMENTE,
diante da ausência de outras circunstâncias agr
a
vantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena.

A defesa insurge-se contra a valoração negativa dos
motivos do crime
.

Quanto a esse vetor judicial
,
utilizando-se a técnica de reforço de fundamentação admitida pela jurisprudência (STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024), verifica-se que o réu agiu movido por ciúmes, em razão de a vítima manter contado com o ex-marido. Em juízo, o acusado afirmou que ela “ficava” com o ex-cônjuge. Eventual infidelidade conjugal não constitui causa capaz de mitigar a responsabilidade penal, tampouco justifica comportamento agressivo ou violento em âmbito doméstico.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese, a decisão agravada, em observância ao princípio da individualização da pena, manteve a exasperação da sanção inicial estabelecida na origem,
em razão da negativação do vetor motivos, tendo em vista que o crime foi praticado em razão do réu ter descoberto uma traição da vítima, fundamento que imprime maior reprovabilidade à conduta imputada, justificando o aumento procedido, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.619.219; Proc. 2019/0337016-6; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 19/05/2020; DJE 29/05/2020).

Assim, mantenho a valoração negativa do referido vetor, conservando a pena-base fixada em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, foi corretamente aplicada a fração de 1/6 para exasperar a sanção. Ante a ausência de atenuantes, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

b) Da ameaça

Da leitura da sentença, observo que o juízo de primeiro grau utilizou os mesmos fundamentos para desvalorizar o vetor dos motivos em relação ao delito de ameaça. Por tal razão, reporto-me aos argumentos tecidos anteriormente para manter a pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, diante da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e ante a ausência de circunstâncias atenuantes, verifico que foi consignada a aplicação da fração paradigma de 1/6 para elevar a reprimenda.

Todavia, o magistrado sentenciante incorreu em erro material ao fixar a pena intermediária, a qual transcrevo: “
4 (quatro) meses e 2 (dois) meses e 13 (treze) di
a
s de detenção
”.Tal redação, além de contraditória por não esclarecer o
quantum
efetivamente fixado, apresenta cálculo matemático equivocado, uma vez que a exasperação da pena-base em 1/6 resulta em valor inferior a ambas as opções citadas.

Assim, reformo a dosimetria para, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena-base, fixar a pena intermediária em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção. À míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a referida sanção
definitiva
.

c) Do crime de injúria real

Na primeira fase, o juízo sentenciante desvalorou o vetor motivos. Assim sendo, reporto-me à fundamentação lançada anteriormente quanto ao crime de ameaça, para manter a pena-base em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante do art. 61, inciso II, letra “f”, do Código Penal. A defesa, por sua vez, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Consta dos autos que, em audiência de instrução e julgamento, o réu admitiu ter proferido palavras de baixo calão contra a vítima.

Desse modo, reconheço a atenuante da confissão espontânea e promovo a sua compensação com a agravante mencionada.

Diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, redimensiono a pena definitiva para 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Quanto a pena de multa, estabeleço-a pena em 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerando a valoração negativa do vetor 'motivos' e a compensação ora realizada na segunda fase.

É de se pontuar que, nada obstante o magistrado primevo tenha reconhecido a incidência do concurso material,
verifico que não houve o efetivo somatório das penas na sentença de origem, omissão que passo a suprir.

A pena de reclusão totaliza
0
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) di
a
s.
Quanto à pena de detenção, o somatório resultaria em
0
5

(cinco) meses e
29
(
vinte e nove
) dia
s
,
porém, trata
ndo
-se de recurso exclusivo da
defesa
,
mantenho a
reprimenda
fixada pelo juízo
de origem
, qual seja,
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, em estrita observância ao princípio do
non reformatio in pejus.
Fica mantido o regime inicial aberto.

3. Dos danos morais

No tocante à indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a sentença encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 983
, segundo a qual “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”, o que se verifica
in casu
. A exordial acusatória expressamente requereu a reparação dos danos causados, não havendo que se falar em ausência de pedido específico.

Do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

para
reconhecer atenuante da confissão
,
compensando-a com agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” em relação ao delito de injúria real
. Assim, redimensiono a pena definitiva para
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) di
a
s de reclusão
,
e
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, em regime inicial aberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Mantém-se a sentença condenatória nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)